Tribunal: TJBA
Processo: 8002559-18.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002559-18.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BENEDITO REIS DIAS Advogado(s): GABRIEL VICTOR MALTEZ PIMENTEL DE JESUS, RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTAS PASEP C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA MÁ GESTÃO DE VALORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação interposta contra Sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cotas do PASEP, na qual a parte autora alega má gestão dos valores em sua conta individual, com a incorreta atualização monetária e creditamento de juros, resultando em saldo irrisório no momento do saque. A sentença de primeiro grau afastou as preliminares arguidas pelo banco réu e, no mérito, concluiu pela ausência de comprovação de ato ilícito, fundamentando que os cálculos do autor utilizaram índices genéricos e que o banco demonstrou a regularidade das movimentações. O apelante busca a anulação da sentença por cerceamento de defesa, devido ao julgamento antecipado sem oportunizar a produção de prova pericial contábil, e, subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (a) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial contábil requerida para demonstrar a incorreção dos cálculos de atualização da conta PASEP; e (b) subsidiariamente, a regularidade da gestão dos saldos da conta PASEP pelo banco apelado, a validade dos cálculos apresentados pelas partes e a existência de danos materiais e morais a serem indenizados. III. Razões de decidir 3. Assiste razão ao apelante no que tange à preliminar de cerceamento de defesa. A controvérsia central da demanda reside na verificação da regularidade da atualização monetária e creditamento de juros na conta PASEP do autor, matéria eminentemente técnica e contábil. 4. O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a especificação e produção das provas que entendiam necessárias, especialmente a perícia contábil, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa. A prova pericial era essencial para elucidar se os índices aplicados pelo banco apelado estavam em conformidade com a legislação específica do PASEP e com as determinações do Conselho Diretor do fundo, sendo o meio idôneo para aferir a correção dos cálculos e a existência de eventuais prejuízos. 5. A Sentença, ao julgar improcedente o pedido com base na ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, sem lhe conceder a oportunidade de produzir a prova técnica pertinente, caracteriza cerceamento de defesa e acarreta a nulidade do julgado. IV. Dispositivo 6. Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação para anular a Sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a oportunização da produção de prova pericial contábil. Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; Artigos 10, 355, 369 e 373 do Código de Processo CiviL. Jurisprudência relevante citada: Apelação/Reexame Necessário 8000845-62.2020.8.05.0103, Rel(a). Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, assinado por Gustavo Silva Pequeno, Terceira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 31/03/2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002559-18.2024.8.05.0103, em que figuram como apelante BENEDITO REIS DIAS e como apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA